Tribunal: TJMT
Processo: 1040223-89.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040223-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JOAO COELHO PINHEIRO - CPF: 329.782.941-91 (RECORRENTE), LARISSA FERNANDA FIGUEIREDO COELHO - CPF: 027.956.281-04 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO DE VINTE E QUATRO HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL EM RELAÇÃO AO VOO PREVIAMENTE CONTRATADO. ASSISTÊNCIA PRESTADA PELA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo contratado pelo consumidor sendo este realocado em outro voo que ocasionou um atraso de chegada ao seu destino final de aproximadamente 06 horas com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040223-89.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

TAM Linhas Aéreas S/A.

Recorrido(s):

Joao Coelho Pinheiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

DETERMINO
que a secretaria diligencie o necessário para retificar o polo passivo fazendo constar como reclamada a empresa TAM LINHAS AEREAS S/A.”.

No presente caso, alega o autor que adquiriu passagem aérea com destino a
Marabá-PA
, com saída no dia 31/07/2023 ás 17h05min da cidade de Cuiabá/MT. Ocorre que no momento da conexão em Brasília, o autor perdeu seu voo devido o atraso do primeiro voo, em razão disso, teve que passar a noite naquela cidade sendo assim a empresa de avião prestou suporte com a hospedagem, tendo embarcado somente às 20h25min do dia 01/08/2023.

A reclamada afirma que o atraso ocorreu para garantia da segurança dos passageiros, devido a
problemas técnicos
, ao passo que reacomodou o autor em voo do dia seguinte e, ainda, que prestou assistência integral ao passageiro.

Inexiste qualquer dúvida quanto a ocorrência no cancelamento do voo, uma vez que a própria recorrente o confessa em suas razões recursais, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

Em contrapartida, a Recorrente alega que o cancelamento do voo ocorreu por fato alheio à sua vontade, em razão da manutenção não programada da aeronave, excluindo, assim, a sua responsabilidade de indenizar.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser minorado, por não estar adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que arbitrado em valor incompatível com a lesão experimentada pela vítima.

Isto porque, apesar dos transtornos causados pelo cancelamento do voo, a empresa recorrente se incumbiu em minimizar os danos sofridos, colocando à disposição do recorrido, transporte, alimentação e hospedagem até que fosse realocado em outro voo.

Assim, deve ser reduzido o valor da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024